Tribunal: TJDFT
Processo: 0042280-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042280-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROSEMAR BONIFACIO COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar a respeito da petição de ID 77591831, na qual o exequente requer a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), relativa ao crédito de honorários sucumbenciais, com o consequente cancelamento do precatório n. 0020785-21.2017.8.07.0000. Na oportunidade, comprove o alegado pagamento do requisitório de ID 12515749, no valor de R$ 11.037,99 (onze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador